Tribunal: TJPA
Processo: 0815186-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815186-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CABOCLA FILMES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA E FUNDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PARÁ - FUNTELPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815186-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO – FUNTELPA

PROCURADOR DO ESTADO: PEDRO FERNANDO BALDEZ VASCONCELOS

AGRAVADO: CABOCLA FILMES LTDA ME

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EDITAL CULTURAL. REAVALIAÇÃO DE OBRA AUDIOVISUAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO – FUNTELPA contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento para determinar a reavaliação motivada da obra audiovisual “Para ter onde ir”, no âmbito de certame cultural, com atribuição da pontuação cabível nos termos do edital, sem substituição do mérito técnico-administrativo pelo Poder Judiciário;

2. A decisão agravada entendeu haver plausibilidade de inconsistência na avaliação administrativa, diante da atribuição de pontuação mínima e ausência de motivação suficiente quanto aos critérios avaliativos, determinando a reanálise do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que determinou a reavaliação motivada de obra submetida a edital cultural incorreu em indevida intervenção no mérito técnico-administrativo do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Agravo Interno limita-se ao controle da correção da decisão monocrática, não se prestando à rediscussão ampla do mérito administrativo do certame;

5. A decisão agravada não determinou aprovação automática da obra, contratação da proponente ou atribuição judicial de pontuação, restringindo-se a impor à Administração a reavaliação do ato com motivação adequada e observância do edital;

6. A discricionariedade administrativa não afasta o dever de motivação, especialmente quando há pontuação extremamente baixa e alegação de incongruência entre a documentação apresentada e os fundamentos adotados;

7. O controle jurisdicional incide sobre a legalidade, motivação e observância das regras editalícias, não alcançando o conteúdo técnico da avaliação, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 485;

8. Alegações relativas a dificuldades operacionais, atuação de parecerista externo ou esgotamento financeiro não afastam o dever de reavaliar motivadamente o ato administrativo, pois não houve determinação de pagamento imediato ou contratação direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário pode determinar a reavaliação motivada de ato administrativo praticado em certame público, quando evidenciada possível ausência de fundamentação adequada, sem que isso implique substituição do mérito técnico pela jurisdição. 2. A discricionariedade técnica da Administração não afasta o dever de motivação e a sujeição ao controle judicial de legalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015 (Tema 485).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela
FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO – FUNTELPA
contra a decisão monocrática de id. 33408522 que, na esteira do parecer do Ministério Público de 2º grau, conheceu do Agravo de Instrumento interposto por
CABOCLA FILMES LTDA ME
e deu-lhe provimento, para reformar a decisão agravada e ratificar integralmente a decisão interlocutória de id. 22064341, que havia concedido tutela antecipada recursal.

A decisão agravada determinou que a FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO – FUNTELPA promovesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a reavaliação da obra “Para ter onde ir”, atribuindo-lhe a pontuação cabível na forma do edital e apresentando motivação adequada do ato, em atenção aos princípios da publicidade, impessoalidade e eficiência.

Em suas razões de id. 34098972, a agravante sustentou, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois teria desconsiderado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e afastado exigência formal expressa do edital, consistente na apresentação do link para visualização completa da obra no campo próprio da inscrição.

Alegou que a baixa pontuação atribuída à obra “Para ter onde ir” não decorreu de ausência de mérito artístico, mas de inobservância formal da proponente, uma vez que, segundo afirma, teriam sido encaminhados apenas
making of e teaser
, circunstância que impossibilitou a análise técnica da relevância artística e da adequação da obra à programação da TV Cultura do Pará.

Argumentou, ainda, que a pontuação foi atribuída por parecerista externo designado e mantida pela Comissão de Seleção, de modo que não se trataria de ato arbitrário de servidores da FUNTELPA, mas de decisão técnica tomada no âmbito do certame.

Sustentou, também, a existência de impossibilidade fática e administrativa para cumprimento da decisão, sob o fundamento de que a Fundação não possuiria mais acesso à plataforma “Mapa Cultural” e nunca teria detido competência sistêmica para alterar decisões ou pontuações no sistema.

Aduziu, por fim, que os recursos financeiros destinados ao edital teriam sido integralmente devolvidos ou liquidados, estando encerrada a execução orçamentária do certame, razão pela qual a imposição de reserva de valores ou pagamento confrontaria normas de direito financeiro e o princípio da separação dos poderes.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, a reconsideração da decisão monocrática e, caso não exercido juízo de retratação, o provimento do recurso pelo colegiado, para reformar integralmente a decisão agravada e manter o indeferimento da liminar requerida na origem.

A parte agravada apresentou contrarrazões de id. 34681392, defendendo a manutenção da decisão monocrática. Sustentou que o
decisum
não substituiu o juízo técnico da Administração, mas apenas exerceu controle de legalidade sobre a motivação, a transparência e a observância do edital. Afirmou que o
link
da obra foi disponibilizado nos documentos anexados ao sistema, que a atribuição de apenas 1 (um) ponto em um universo de 32 (trinta e dois) possíveis não foi suficientemente motivada e que a determinação judicial apenas impôs reavaliação fundamentada, sem atribuir pontuação diretamente nem escolher vencedores.

O Ministério Público de 2º grau, em manifestação de id. 35890343, declinou de nova intervenção no feito, registrando que já havia se manifestado nos autos pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, bem como que a decisão monocrática agravada foi proferida nos termos da manifestação ministerial anterior.

É o Relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência, ou não, de fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, para manter a tutela recursal anteriormente deferida e determinar que a FUNTELPA procedesse à reavaliação motivada da obra “Para ter onde ir”, sem substituição judicial do mérito técnico-administrativo.

De início, ressalto que, em sede de Agravo Interno, a cognição do órgão colegiado volta-se ao controle da correção da decisão monocrática impugnada, à luz dos fundamentos recursais especificamente devolvidos, não se prestando à rediscussão ampla e abstrata do mérito administrativo do certame.

No caso, a decisão monocrática agravada não determinou a aprovação automática da obra, não impôs a contratação da agravada, não atribuiu diretamente pontuação pelo Poder Judiciário e tampouco substituiu a avaliação técnica da comissão ou do parecerista externo.

O comando judicial foi mais restrito, ou seja, determinou a reavaliação da obra, com atribuição da pontuação cabível na forma do edital e apresentação de motivação adequada do ato administrativo.

Esse ponto é essencial para a correta solução do Agravo Interno.

A tese recursal da FUNTELPA parte da premissa de que a decisão agravada teria afastado exigência editalícia e invadido o mérito técnico do certame. Todavia, essa não é a extensão do
decisum
impugnado.

A decisão monocrática reconheceu, de modo expresso, que não compete ao Poder Judiciário eleger vencedores, refazer juízo artístico, substituir pareceristas ou atribuir pontuação relativa a critérios de conteúdo audiovisual. Ao contrário, consignou que a atuação jurisdicional, no caso, limita-se ao controle de legalidade, motivação, congruência, publicidade e observância das regras editalícias.

A distinção é juridicamente relevante.

A discricionariedade administrativa, inclusive em procedimentos seletivos culturais, não afasta o dever de motivação do ato administrativo, especialmente quando há pontuação extremamente baixa, exclusão prática da proponente e alegação de inconsistência entre os documentos apresentados e o fundamento utilizado pela Administração.

A Administração pode valorar tecnicamente a obra. O que não pode é praticar ato avaliativo sem motivação minimamente controlável ou com fundamento cuja congruência com os documentos apresentados seja seriamente questionada nos autos.

No caso concreto, a decisão monocrática agravada apoiou-se em elementos constantes do processo que indicavam, em cognição própria da tutela recursal, plausibilidade de inconsistência na avaliação administrativa da obra “Para ter onde ir”.

A própria decisão interlocutória de id. 22064341, posteriormente ratificada, registrou que a atribuição de apenas 1 (um) ponto à obra, diante da documentação apresentada acerca de festivais e participações, revelava aparente deficiência de avaliação e, sobretudo, ausência de motivação suficiente quanto à atribuição de nota zero nos demais critérios avaliativos.

Esse fundamento foi acolhido, também, pelo Ministério Público de 2º grau em parecer anterior, no qual se manifestou pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, ressaltando a necessidade de reavaliação da obra e de motivação adequada do ato, sem que isso significasse substituição do Judiciário ao avaliador.

A FUNTELPA, no Agravo Interno, insiste na tese de que a agravada não teria informado o
link
da obra completa no campo próprio, tendo enviado apenas
making of e teaser.
Todavia, essa alegação não afasta a necessidade de reavaliação motivada, justamente porque a controvérsia processual envolve a congruência entre os documentos efetivamente apresentados, o fundamento administrativo adotado e a pontuação final atribuída.

Ainda que a Administração entenda que o
link
deveria constar de campo específico, essa conclusão deve ser explicitada de forma clara, motivada e verificável, inclusive com indicação das regras editalícias aplicadas e dos motivos pelos quais os documentos invocados pela proponente seriam insuficientes para suprir a exigência.

A decisão agravada, portanto, não dispensou a agravada do cumprimento do edital. Ao contrário, determinou que a própria Administração reexamine a situação à luz do edital, atribua a pontuação que entender cabível e motive adequadamente o ato.

Também não procede a alegação de que a existência de parecerista externo impediria o controle jurisdicional.

A atuação de parecerista externo pode reforçar a especialidade técnica da avaliação, mas não torna o ato imune ao controle judicial de legalidade. A Administração permanece vinculada aos princípios da legalidade, publicidade, impessoalidade, eficiência, motivação, razoabilidade e vinculação ao instrumento convocatório.

O controle judicial, nesse contexto, não incide sobre o acerto artístico da nota, mas sobre a existência de motivação adequada, a observância das regras do edital e a ausência de arbitrariedade ou incongruência manifesta.

A jurisprudência consolidada do STF admite que o Poder Judiciário não substitua a banca avaliadora quanto ao conteúdo técnico da avaliação, mas possa intervir quando houver ilegalidade, inconstitucionalidade, violação ao edital ou ausência de motivação controlável. Esse foi exatamente o limite observado na decisão monocrática agravada. (Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
-
Tese definida no

RE 632.853
, rel. min.
Gilmar Mendes
, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015,
Tema 485
).

Quanto às alegações de impossibilidade de acesso à plataforma “Mapa Cultural” e de ausência de competência sistêmica da Fundação para alterar pontuações, tais argumentos não impõem a reforma da decisão agravada.

Primeiro, porque a ordem judicial não determinou, em termos estritos, a simples alteração mecânica de pontuação em sistema eletrônico específico. Determinou a reavaliação da obra pela FUNTELPA, com atribuição da pontuação cabível e motivação adequada.

Eventuais providências operacionais internas, inclusive quanto ao modo de cumprimento da ordem, à atuação de setores técnicos, à emissão de nova manifestação administrativa ou à adoção de procedimento equivalente, dizem respeito à forma de execução do comando judicial e não à validade da decisão que reconheceu a necessidade de reavaliação motivada.

Segundo, porque dificuldades administrativas internas não podem, por si só, legitimar a manutenção de ato potencialmente viciado, sobretudo quando o que se impõe é a recomposição mínima da legalidade procedimental.

No tocante ao alegado esgotamento financeiro ou devolução dos recursos da Lei Paulo Gustavo, também não há fundamento suficiente para a retratação ou reforma da decisão monocrática.

A decisão agravada não determinou pagamento imediato, reserva compulsória de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) ou contratação direta da agravada. O comando foi de reavaliação motivada. Portanto, a alegação de ausência de dotação orçamentária específica não atinge o núcleo da decisão impugnada.

A eventual consequência financeira somente poderia ser examinada em momento próprio, caso a Administração, após a reavaliação motivada, viesse a reconhecer pontuação apta a alterar a classificação ou a situação jurídica da obra no certame. Não é juridicamente adequado utilizar, desde logo, a alegação de encerramento orçamentário como fundamento para impedir o controle da legalidade do ato avaliativo.

Ademais, aceitar que a execução financeira posterior inviabilize qualquer reavaliação administrativa equivaleria a admitir que o decurso do tempo e a dinâmica interna da Administração tornassem inútil o controle judicial de atos potencialmente ilegais praticados em certames públicos, o que não se compatibiliza com a tutela jurisdicional efetiva.

A providência não gera, por si só, deslocamento de recursos, contratação obrigatória ou escolha judicial de contemplado. Apenas exige que a Administração reexamine o ato e explicite, de modo adequado, os fundamentos da pontuação atribuída.

Por outro lado, a suspensão da decisão poderia comprometer a utilidade do processo, considerando a natureza temporal do certame e a possibilidade de consolidação prática de situação administrativa potencialmente inválida.

Assim, os fundamentos trazidos no Agravo Interno não infirmam a decisão monocrática agravada.

A decisão de id. 33408522 observou corretamente o limite da atuação jurisdicional, preservou a competência técnica da Administração e apenas determinou que o ato administrativo fosse reavaliado de forma motivada, transparente e compatível com o edital.

Em consequência, deve ser mantida integralmente a decisão monocrática agravada.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026